Tribunal: TJBA
Processo: 8163958-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8163958-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JEAN CAIO BASTOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA ANDRADE E SILVA, MELANIA LUISA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS.
SENTENÇA INTEGRALMENTE
MANTIDA
.

I – CASO EM EXAME

1
-
Recurso interposto por ambos os réus contra sentença que os condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado. Segundo os autos, os apelantes, em comunhão de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, dois aparelhos celulares de vítimas distintas, nas imediações do Hospital Teresa de Lisieux, nesta Capital.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
- As questões em discussão consistem em: (i)
analisar as alegações defensivas de
nulidade
por suposta quebra de
cadeia de custódia e ausência de perícia dos bens apreendidos e
de
arma de fogo; (
ii
) saber se houve nulidade no reconhecimento pessoal
aos réus
; (
iii
) verificar a suficiência probatória para a condenação; (
iv
) aferir eventual desclassificação para a forma tentada; e (v) examinar a aplicação das causas de aumento de pena
e patamar de aumento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Inexiste nulidade na cadeia de custódia, pois não demonstrado qualquer prejuízo efetivo, conforme exigência do art. 563 do CPP.

4 -
A ausência de perícia da arma e o procedimento do reconhecimento não invalidam a prova, quando corroboradas por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

5 -
A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de prisão, depoimentos das vítimas e dos policiais, bem como pela apreensão da
res
furtivae
em poder dos acusados.

6 -

Não conhecimento do pleito de redução da pena-base, uma vez que aplicada no mínimo legal.

7 -
Rejeita-se o pleito de
desclassificação para
a modalidade tentada
diante da consumação verificada pela inversão da posse dos bens.

8 –
Rejeitado o pleito de redução da fração aplicada em razão do concurso de agentes, uma vez que, diante do concurso de majorantes, foi aplicado, na sentença, o art. 68 do Código Penal.

9
-
Correta a aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), tendo em vista a prescindibilidade da apreensão e da perícia do instrumento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10
- Apelação parcialmente conhecida e, na extensão,
não
provida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de perícia da arma e de observância ao procedimento do art. 226 do CPP não invalida a condenação, desde que a prova da autoria seja corroborada por outros elementos produzidos em juízo. 2. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, bastando prova testemunhal. 3. Considera-se consumado o roubo com a inversão da posse da res
furtivae
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, 68, parágrafo único; CPP, arts. 158-A, 158-B, 226.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 108.225, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 19.08.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ,
AgRg
no HC 863.415/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2023.

APELAÇÃO - RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO
.

APELAÇÃO Nº
8163958-71.2024.8.05.0001
– SALVADOR/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8163958-71.2024.8.05.0001
, da
comarca de
Salvador/BA, sendo
a
pelante
s

CLAUDINEI LIMA AMORIM
e
JEAN CAIO BASTOS DOS SANTOS
e
a
pelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar conhecimento parcial e, nessa extensão, negar provimento ao
recurso
defensivo
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura reg
istradas em sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator